Tribunal: TJDFT
Processo: 0733524-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE NATUREZA SEXUAL CONTRA CRIANÇA/ADOLESCENTE. AMBIENTE VIRTUAL. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina contra o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, a partir de inquérito instaurado para apurar crime sexual praticado virtualmente por pessoa desconhecida contra adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se compete à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente ou à Vara Criminal comum processar e julgar inquérito referente a crime sexual praticado de forma virtual por pessoa sem vínculo familiar, doméstico ou de convivência com a vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.344/2022 e a Resolução no 1/2024 do TJDFT condicionam a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente à ocorrência de crime em contexto doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto.
4. Embora tenha havido interação virtual entre as partes por considerado período, trata-se de crime cometido, via internet, por pessoa desconhecida, em que a vítima é uma adolescente, inexistindo qualquer indício de vínculo afetivo entre o suposto agressor e a vítima.
5. Ainda, a especialização das Varas de Violência Doméstica não alcança delitos cometidos fora do âmbito familiar.
6. A competência, portanto, permanece com a Vara Criminal comum para apuração e julgamento dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Declarada a competência da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina.
Tese de julgamento:
1. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente exige a prática do crime em contexto doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto.
2. Suposto delito sexual praticado virtualmente por pessoa desconhecida contra criança ou adolescente não configura violência doméstica ou familiar.
3. Nessas hipóteses, compete à Vara Criminal comum o processamento e julgamento do feito.